Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE CDA. REQUISITOS ESSENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou o agravo interno. O embargante tenciona reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão sobre a ausência de requisitos essenciais da CDA, especialmente em relação à origem do débito e sobre a alegada prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, todavia, ao reexame da matéria solucionada.
4. No caso, o acórdão foi claro e preciso quanto ao cumprimento do disposto no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80, em relação aos requisitos essenciais de constituição e validade da CDA. Bem como, não deixou de apreciar a alegada prescrição intercorrente, indeferindo o pleito.
5. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 202, CTN; art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80.
Jurisprudência relevante citada.